Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO DEFENSIVA, MANTENDO A CONDENAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação a 1 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, no regime aberto, concedido o sursis penal, 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, pela prática de quatro crimes de descumprimento de medidas protetivas, em continuidade delitiva, e do crime de perseguição. O embargante alega que o Acórdão é omisso, pois deixou de analisar o argumento de que a vítima objetivava prejudicar o réu, a fim de obter a guarda dos filhos comuns e por interesse patrimonial.
2. Não há a alegada omissão. O Colegiado, ao examinar a prova dos autos, entendeu que o relato da vítima é firme, coerente e seguro, estando em consonância com os demais elementos de convicção. Não se verificou indício de que a vítima pretendesse incriminar injustamente o réu. Também se ressaltou que eventual consentimento da vítima não afasta o crime de descumprimento de medidas protetivas, pois está o ofensor obrigado a respeitar a decisão judicial que lhe impôs restrições.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.